Tribunal: STJ
Processo: 1026719-56.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071455 - MT(2025/0387282-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503
EMBARGADO
: J L Q (MENOR)
REPR. POR
: M T Q
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - GO060322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TEA.
C/C
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
EXCEDENTE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. “Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da
, sendo vedada a instituição
Lei no 9.656/1998)
de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar
comportamento
abusivo
da
operadora”
(AgInt
no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.695.118/MG,
13/4/2023)
3. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar
como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a
uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por
força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o
correspondente à contraprestação paga pelo titular. Julgados do STJ.
4. Reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ). Agravo conhecido. Recurso
825/829
especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56115023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ebc696ef-002f-4163-8eda-e1c65d09db9c

Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ebc696ef-002f-4163-8eda-e1c65d09db9c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071455 - MT(2025/0387282-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
EMBARGADO
: J L Q (MENOR)
REPR. POR
: M T Q
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - GO060322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TEA.
C/C
TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
EXCEDENTE. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. “Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime
de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em
montante fixo (art. 16, VIII, da
, sendo vedada a instituição
Lei no 9.656/1998)
de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a
evidenciar
comportamento
abusivo
da
operadora”
(AgInt
no
Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.695.118/MG,
13/4/2023)
3. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos
mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do
usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar
como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a
uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por
força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o
correspondente à contraprestação paga pelo titular. Julgados do STJ.
4. Reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ). Agravo conhecido. Recurso
825/829
especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Em face das razões apresentadas no recurso de fls.
(e-STJ),
833/839
reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ) e passo a novo exame do agravo
825/829
em recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
Documento eletrônico VDA54873402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:28
Código de Controle do Documento: a8595858-6c3c-42fc-9979-e154364d861a

MÉDICO contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas
"a" e “c” do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por J L Q, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, na qual requer o custeio integral de tratamento multidisciplinar para
TEA, sem carência e sem cobrança de coparticipação, incluindo acompanhamento
por acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) autorizar
Sentença:
tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional e psicopedagogo,
sem limitação quantitativa, observando os valores de clínicas credenciadas; ii)
determinar que, caso não haja especialista credenciado disponível, a requerida
arque integralmente com os custos; iii) limitar a coparticipação a até duas vezes o
valor da mensalidade; iv) ratificar a tutela de urgência.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
LIMITAÇÃO
DE
COPARTICIPAÇÃO.
ACOMPANHANTE
TERAPÊUTICO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais, ajuizada em favor de menor diagnosticado com Transtorno do
Espectro Autista – TEA. A sentença determinou o custeio integral do tratamento
multidisciplinar prescrito, com limitação da coparticipação a duas vezes o valor da
mensalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obrigação contratual da
operadora de plano de saúde em custear tratamento com acompanhante
terapêutico (AT) em ambiente escolar e domiciliar; e (ii) saber se é legítima a
limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade,
considerando os princípios da razoabilidade e da continuidade do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tratamento multidisciplinar indicado para pacientes com TEA deve ser custeado
pelo plano, conforme previsão normativa da ANS e prescrição médica, quando
realizado em ambiente clínico.
4. A cobertura não se estende ao acompanhamento por aplicador terapêutico (AT)
em ambiente escolar ou domiciliar, por se tratar de atividade de cunho educacional,
alheia à natureza médico-hospitalar do contrato.
4. A limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade é válida
para garantir o acesso contínuo ao tratamento, evitando ônus excessivo ao
consumidor, em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Câmara.
5. O pedido de diluição do saldo remanescente em mensalidades futuras foi
corretamente afastado, pois comprometeria a previsibilidade e o equilíbrio
contratual, contrariando a proteção ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54873402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:28
Código de Controle do Documento: a8595858-6c3c-42fc-9979-e154364d861a

6. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigatoriedade de custeio do
acompanhante terapêutico fora do ambiente clínico. Tese de julgamento: “1. O
plano de saúde é obrigado a custear tratamentos multidisciplinares indicados por
profissional habilitado para paciente com TEA, desde que realizados em ambiente
clínico. 2. A coparticipação pode ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade,
para garantir o acesso contínuo ao tratamento. 3. Não há obrigação de custeio de
acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar, por sua natureza
educacional.” (e-STJ fls. 710-711)

alega violação dos arts. 16, VIII, da
bem
Recurso especial:
Lei 9.656/98,
como dissídio jurisprudencial. Afirma que a limitação da coparticipação a duas
vezes a mensalidade contraria o regime de coparticipação contratualmente
previsto e legalmente autorizado. Aduz que é necessária a cobrança do saldo
remanescente em mensalidades futuras, respeitando a limitação mensal, para
evitar desequilíbrio na contraprestação. Argumenta que a intervenção judicial,
sem respaldo atuarial, gera desequilíbrio financeiro e afeta a sustentabilidade do
contrato.
: da lavra do I. Subprocurador-Geral SADY D’
Parecer do MPF
ASSUMPÇÃO TORRES FILHO, opina pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. DA COPARTICIPAÇÃO NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE
1. O TJMT, embora tenha decidido no sentido da jurisprudência do
STJ quanto à legalidade, em tese, da cobrança de coparticipação nos tratamentos
de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize
o acesso ao serviço de saúde (AgInt nos EDcl no
Terceira
REsp 2.045.203/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/4/2024,
25/4/2024
REsp 2.085.472/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
, a respeito do alcance
20/11/2023,
23/11/202)
da limitação, assim decidiu (fls.
e-STJ):
716/717,
Em relação ao pedido subsidiário de cobrança do saldo remanescente,
diluído em mensalidades futuras até a quitação, conforme entendimento também
adotado por esta E. Câmara, essa alternativa não se revela viável:
“[...] – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM DUAS
(02) MENSALIDADES – VIABILIDADE - COBRANÇA EXORBITANTE QUE ONERA E
RESTRINGE O ACESSO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – DEFINIÇÃO ACERCA DA
COBRANÇA DE SUPOSTO VALOR RESIDUAL – DESNECESSIDADE – SALDO
REMANESCENTE INEXISTENTE [...] Não há que se falar em cobrança de saldo
residual, decorrente do custo que extrapola o pagamento da coparticipação,
Documento eletrônico VDA54873402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:28
Código de Controle do Documento: a8595858-6c3c-42fc-9979-e154364d861a

na medida em que, nos termos da fundamentação consignada no voto
embargado, a limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o
valor da mensalidade do plano contratado, mostra-se suficiente para
assegurar o equilíbrio atuarial, por ser, praticamente, o mesmo de planos sem
coparticipação, o que, por conseguinte, afasta a legitimidade ” (RED n.o
1002338-10.2024.8.11.0000,de qualquer cobrança excedente. 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. em 08.05.2024 - destaquei)
(...)
Assim, permitir a diluição do saldo restante geraria um encargo futuro,
incerto e de difícil previsibilidade para o beneficiário, potencialmente inviabilizando
o acesso ao tratamento no longo prazo.

2. Verifica-se assim, divergência com a jurisprudência do STJ que definiu
que, sobre valores excedentes ao limite estabelecido, considerando a necessidade
de quitação dos valores de coparticipação, na ausência de indicadores objetivos
para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de
proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a
mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor
equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal
realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o
correspondente à contraprestação paga pelo titular. Assim, quando a
coparticipação devida for superior ao valor de uma mensalidade, o excedente
deverá ser dividido em parcelas mensais, cujo valor máximo se limita ao daquela
contraprestação, até que se atinja o valor total Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.098.930/RJ,
22/8/2024; REsp n. 2.001.108/MT,
Terceira Turma, DJe de 9/10/2023.
3. Ainda, os seguintes julgados monocráticos: AREsp n. 3.072.264,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de
EDcl no AREsp n. 3.072.271,
03/03/2026;
Ministro Moura Ribeiro, DJEN de
AREsp n. 3.072.271, Ministro Moura
04/02/2026;
Ribeiro, DJEN de
REsp n. 2.235.020, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
11/11/2025;
e REsp n. 2.198.891, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de
14/10/2025;
23/05/2025.
4. Logo, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ),
825/829
CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e, nessa extensão, DOU-
LHE PROVIMENTO, para manter a limitação da cobrança de coparticipação
Documento eletrônico VDA54873402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:28
Código de Controle do Documento: a8595858-6c3c-42fc-9979-e154364d861a

estabelecida em sentença, permitindo, contudo, a cobrança de eventual saldo
excedente, sendo este limitado ao pagamento pela parte beneficiária, a cada mês,
ao valor equivalente a uma mensalidade, até a completa quitação. Mantida a
sucumbência fixada ante a sucumbência mínima da parte agravada.

Documento eletrônico VDA54873402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:28
Código de Controle do Documento: a8595858-6c3c-42fc-9979-e154364d861a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.071.455 / MT
Número Registro: 2025/0387282-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10267195620248110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503
AGRAVADO
: J L Q (MENOR)
REPR. POR
: M T Q
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - GO060322
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503
EMBARGADO : J L Q (MENOR)
Documento eletrônico VDA56078777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 514777c3-3104-42e1-9bfd-c16ef1046695

REPR. POR
: M T Q
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - GO060322
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 514777c3-3104-42e1-9bfd-c16ef1046695